Tribunal: TCU
Processo: 022.837/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2007/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, 23, inciso II, e 27 da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 202, § 4o, e 218, do Regimento Interno/TCU, e considerando o pagamento da dívida referente ao subitem 9.3 do Acórdão 8943/2017-TCU-Segunda Câmara , em julgar as contas dos responsáveis abaixo relacionados regulares com ressalva e dar-lhes quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.837/2015-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Expedito José de Sá Parente (XXX.311.403-XX, falecido), Expedito José de Sá Parente Júnior (XXX.202.323-XX), José Neiva Santos Júnior (XXX.257.627-XX), Tecbio-Tecnologias Bioenergéticas Ltda. - EPP (05.364.046/0001-03). 1.2. Entidade: Tecbio-Tecnologias Bioenergéticas Ltda. - EPP (05.364.046/0001-03). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Quitação relativa ao subitem 9.3 do Acórdão 8.943/2017, proferido pela 2a Câmara, em Sessão de 3/10/2017, Ata 36/2017. Data de origem da dívida: 18/6/2011 Valor original da dívida: R$ 18.442,56 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 29/01/2018 R$ 759,99 20/03/2018 R$ 759,99 03/07/2018 R$ 2.310,57 03/08/2018 R$ 775,00 30/08/2018 R$ 772,54 04/10/2018 R$ 771,84 12/11/2018 R$ 770,00 21/12/2018 R$ 1.600,00 08/02/2019 R$ 780,00 28/03/2019 R$ 1.600,00 13/06/2019 R$ 1.600,00 21/08/2019 R$ 1.500,00 16/01/2020 R$ 2.300,00 08/04/2020 R$ 1.600,00 16/06/2020 R$ 1.800,00 14/09/2020 R$ 1.600,00 26/02/2021 R$ 2.685,98 28/04/2021 R$ 2.000,00 26/05/2021 R$ 700,00 28/06/2021 R$ 700,00 30/07/2021 R$ 457,00 08/10/2021 R$ 300,00 15/02/2022 R$ 1.465,55